Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-07.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016875-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOZELINE SANTOS SILVA - CPF: 003.232.641-66 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1016875-07.2021.8.11.0003

APELANTE: JOZELINE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOZELINE SANTOS SILVA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1016875-07.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se “
IMPROCEDENTE o pedido inicial e revogo a tutela de urgência concedida nos autos. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o § 8º-A, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
.

(id. 168469692).

A apelante aduz que “
a PARTE RECORRENTE em momento algum nega a contratação, mas a espécie do produto bancário. Afinal, a inicial sustenta que a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável
”.

Afirma que “
não é jurídico que uma divida seja infinita, pois apesar dos descontos realizados os mesmos não são, a rigor, considerados pagamentos. Mas não é só! Além de não serem abatidos no débito princial, o mesmo é majorado mês a mês, devido a incidência de encargos financeiros.
”.

Alega que
“não sabia que estava contratando um cartão de crédito e tanto é verdade que se a mesma tivesse efetuado o desbloqueio e usado o respectivo plástico em questão, as próprias faturas juntadas nos autos, apontaria as transações realizadas em outros estabelecimentos comerciais. As faturas não apresentam transações.”.

Argumenta que
“Resta inafastável a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela PARTE ADVERSA. Por conseguinte, se está de diante de evidente dano moral puro, ensejando seja indenizado, sobretudo em face de que os descontos ocorreram em verba alimentar.”.

Pontua que
“Lado outro, é inegável que a PARTE ADVERSA agiu dolosamente, em busca de lucro desmedido, pois, através de artifícios censuráveis, induziu a PARTE RECORRENTE a erro, fazendo-a crer que estava contratando um empréstimo consignado comum.”.

Defende que
“a PARTE ADVERSA cometeu ilícito manifesto, tendo agido com malícia inegável e com evidente intenção de ludibriar o consumidor, emergindo sua responsabilidade, objetiva e subjetiva, à luz da legislação (CDC/90 e CC/02), para ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução em dobro) e danos morais (puro e efetivo).”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 168469693).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 168469696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOZELINE SANTOS SILVA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1016875-07.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se “
IMPROCEDENTE o pedido inicial e revogo a tutela de urgência concedida nos autos. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o § 8º-A, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
.

(id. 168469692).

A apelante narra na inicial que constatou
“em sua folha de pagamento estão sendo realizados de valores a título de RMC, o que lhe causou grande surpresa e apreensão”
, mas que
“jamais autorizou os descontos em questão. Tais descontos, como se sabe, refere-se a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, RMC.”.

Continua aduzindo que
“a PARTE AUTORA nunca buscou, contraiu e, tampouco, autorizou contratação via Cartão de Crédito para que fosse descontado em sua folha de pagamento. A PARTE AUTORA jamais solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou. Enfim, nunca teve por intenção ou firmou um Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).”.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o juízo singular entendeu que,
verbis:

“[...] In casu, não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora de contratar o cartão de crédito consignado, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação de sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração. É dizer: não se erige qualquer indício de irregularidade da conduta do banco requerido, de forma a dar suporte à suposta nulidade do contrato, do suposto vício de consentimento, de sorte a possibilitar a procedência dos pedidos da autora. É incontroverso nos autos que a demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial. Bem assim, o requerido carreou aos autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (Num. 75872965 - Pág. 1/7), que esta devidamente assinado pela parte autora, além das faturas mensais do cartão de crédito, com a devida comprovação do saque do valor liberado referente ao contrato e creditado diretamente em conta bancária em nome da demandante, o qual foi reconhecido pela parte autora em sede de impugnação à contestação. Tal instrumento contratual foi trazido ao feito e não se revelam obscuros, confusos ou de difícil compreensão, estando as condições contratuais devidamente preenchidas e expressas, assim como definido o tipo da contratação. O item IV, denominado "Características do Cartão de Crédito Consignado" possui informação do valor consignado para pagamento mínimo da fatura, qual seja: R$ 39,40, não pairando dúvidas sobre a modalidade contratual aderida pela consumidora (Num. 75872965 - Pág. 1). A autora também assinou a página que contém autorização para desconto em sua remuneração, da margem consignável em favor do réu, para fins de amortização das dívidas por ele contraídas com o cartão de crédito. Insta salientar que na operação de cartão de crédito é disponibilizado ao titular um limite para utilização em compras e saques a sua escolha, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. E na modalidade de consignação ocorre o desconto automático na folha de pagamento apenas do valor mínimo da fatura, através da utilização da margem consignável. O valor restante fica em aberto, devendo ser pago até o vencimento, sob pena de incidirem, logicamente, os encargos da mora previstos, aumentando, assim, o saldo devedor, gradativamente, a exemplo do livre e conscientemente anuído pela requerente. Portanto, não há que se falar em erro substancial, escusável e real, capaz de macular a vontade da demandante ou o negócio em si, nem razão para se confundir as duas espécies de contrato (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado). Inexistindo o vício que sustenta o direito invocado, não merecem prosperar as pretensões da autora de readequação/conversão do negócio, com restituição dos valores despendidos, muito menos a de condenação do requerido ao pagamento de danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial. [...]”
(id. 168469692)

Trata-se de um contrato formalizado em 10/11/2015 e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato com a disponibilização do valor, bem como a utilização do cartão.

Assim, cai por terra à alegação de que nunca contratou o referido empréstimo.

O instrumento contratual e as assinaturas são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, acompanhado de testemunha
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta as devidas assinaturas e dados pessoais corretos, além de demonstrativo de disponibilização do valor contratado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora a parte autora seja analfabeta, indígena e idosa, entendo ser válido os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente. As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude. É evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé. (N.U 1000083-49.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que tenho é que foi devidamente observado pelo banco apelado.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, a autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023